Tribunal: STF
Processo: RE 92365
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
EMENTA : - REVISÃO CRIMINAL.
- É NULO O ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DE PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL SEM
APRESENTAR QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO PARA O NÃO-CONHECIMENTO.
- NÃO HÁ QUE SE PRETENDER OCORRA, NO CASO, A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DESSA NULIDADE, UMA VEZ QUE ELA RESULTA DA PRÓPRIA DECISÃO RECORRIDA,
COMO VÍCIO INTRÍNSECO DESTA, NÃO SE TRATANDO DE OMISSÃO DE PREEXISTENTE
QUESTÃO DE FATO OU DE DIREITO RELATIVA À
CAUSA E SOBRE A QUAL DEVERIA TER-SE MANIFESTADO O ACÓRDÃO, OMISSÃO ESSA
QUE NÃO INDUZ NULIDADE E QUE DEVE SER SUPRIDA POR MEIO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, NOS TERMOS  DA SÚMULA 356: "O PONTO OMISSO DA DECISÃO,
SOBRE O QUAL NÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NÃO PODE SER
OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR FALTAR O REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.